Tribunal: TJBA
Processo: 0001152-33.2009.8.05.0041
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001152-33.2009.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ROMÁRIO NUNES DE SOUZA e outros (3) Advogado(s): DJALMA DE FREITAS CARDOSO NETO, ROSY CLEIDE BARBOSA PINTO CARDOSO, TONY NOVAIS DE ALMEIDA, MARIANA BARBOSA MIRANDA, DANIEL BRUNO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1 Recurso em sentido estrito interposto por acusados contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP). 2 A denúncia narra que os recorrentes, juntamente com outros indivíduos, agrediram a vítima com chutes, pauladas e golpes de arma branca, causando lesões fatais, conforme laudo cadavérico. 3 A decisão recorrida reconheceu a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. 4 A defesa sustenta a ausência de provas suficientes de autoria, alegando agressão multitudinária e fragilidade dos depoimentos, pugnando pela impronúncia ou exclusão das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5 Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 413 do CPP; e (ii) saber se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ou excluídas nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 6 A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 7 A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que descreve lesões múltiplas e graves, compatíveis com agressão violenta e causa eficiente da morte. 8 Os depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório indicam a participação dos recorrentes na agressão coletiva, situando-os na cena do crime e vinculando-os à conduta delitiva. 9 A existência de versões divergentes ou dúvidas quanto à dinâmica dos fatos não impede a pronúncia, devendo tais controvérsias ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente. 10 A jurisprudência do STF e do STJ afasta a aplicação automática do princípio do in dubio pro societate, exigindo lastro probatório mínimo, o que se verifica no caso concreto. 11 As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há elementos que indicam a prática do crime com extrema violência e em contexto de ataque coletivo. 12 A manutenção das qualificadoras preserva a competência do Tribunal do Júri para apreciação plena da matéria fática. IV. DISPOSITIVO E TESE 13 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 3. A existência de versões conflitantes ou dúvidas quanto à autoria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.067.392, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, AgRg no AREsp 1.158.246/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28.11.2017; TJBA, RSE nº 8012779-53.2023.8.05.0154, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, j. 17.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0001152-33.2009.8.05.0041, em que figuram, como Recorrentes, JOSÉ CARLOS DA SILVA e MANOEL DA SILVA, por intermédio do advogado constituído Tony Novais de Almeida (OAB/Ba. 20.959) e, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTOS aos Recursos em Sentido Estrito interpostos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 12 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06